Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703432-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DANILLO RODRIGUES DINIZ AZEVEDO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que se atribua efeito suspensivo e no mérito seja reconhecida a prescrição ânua aplicável à espécie. Os precedentes dos Tribunais Superiores trazidos pelo agravante autorizam o DEFERIMENTO DA LIMINAR para atribuir o efeito suspensivo, por estar presente a plausibilidade do direito. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2023